Tribunal: TJMT
Processo: 1025620-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025620-19.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): CLOVIS PICOLO FILHO E OUTROS
RECORRIDO(S): ESPÓLIO DE OSCAR DA CRUZ GUÍMARO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLOVIS PICOLO FILHO, BRUNO MOLITOR SOUZA PICOLO e JÚLIA MOLITOR SOUZA PICOLO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 77541991):
“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – INTERMAT – MANTIDA – PRUDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DECISÃO QUE DETERMINA A ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.
E se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.
A audiência justificatória se destina a assentar os elementos necessários para a concessão da liminar de reintegração de posse. O indeferimento da oitiva de testemunha postulada pelo requerido não implica em cerceamento de defesa.
A caução, nos termos do art. 559 do CPC, é exceção nas ações possessórias que depende de prova, a ser produzida pelo requerido, de que o autor, provisoriamente mantido ou reintegrado na posse, carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos. Não se visualiza tal prova no caso concreto.
Nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. ”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 80625954), os Recorrentes sustentam violação aos artigos 1.210, §2o, e 1.211, ambos do Código Civil, bem como ao artigo 561, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “os documentos de suposto domínio e contratos de arrendamento e extrato emitido pelo INDEA revelam movimentações de gado e então a POSSE do Recorrido, sem considerar as denúncias quanto a falsificação de documento público (matrícula sem base cadastral de regularização fundiária INTERMAT), se tratar de terra DEVOLUTA DO ESTADO DE MATO GROSSO e o fato de em laudo de constatação a Oficial de Justiça não ter encontrado no local a existência de criação de gado”.
Asseveram que “comprovaram o exercício da POSSE pelo Recorrentes, diga-se a melhor posse (com benfeitorias na área, nas estradas/acessos/pontes, registro de empregados, processo de regularização fundiárias junto ao INTERMAT de 2013, pagamento de ITR desde o ano de 2013)”.
Expõem como requisito à concessão de efeito suspensivo “os imensuráveis prejuízos já acarretados e de difícil reparação, com a desocupação do imóvel”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 80752956 e 80755543.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que os Recorrentes, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprovaram, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, para alterar a conclusão do acórdão quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar possessória, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Ademais, a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça